Tribunal: TJDFT
Processo: 0009231-55.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0009231-55.2018.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ANA FLAVIA PESSOA TEIXEIRA LEITE, CLARICE VIEIRA DA NATIVIDADE DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Inicialmente, a credora informa na petição ID 23309803 que os presentes autos (0009231-55.2018.8.07.0000) foram distribuídos em duplicidade com o Precatório n. 0010351-36.2018.8.07.0000, contendo as mesmas partes, mesmos valores e mesmo processo originário( 0709823-44.2017.8.07.0016) Diante da informação da peticionante, constata-se, em consulta aos sistemas PJE, de fato, a duplicidade apontada. Assim, com a finalidade de garantir a regularidade dos pagamentos desta Coordenadoria, determino o cancelamento do precatório em epígrafe. Registro, por oportuno, que o Precatório 0010351-36.2018.8.07.0000 permanecerá vigente nesta COORDENADORIA com a finalidade de satisfazer os créditos devidos. Informo, também, que o supracitado Precatório encontra-se em fase de pagamento à título de preferência constitucional. 2. Oficie-se ao Juízo de Origem comunicando o teor desta decisão. Confiro à presente decisão força de ofício. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de maio de 2021 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac